Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704845-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA, SIMONE ALVES FERREIRA AGRAVADO: DIOGO GUIMARAES DECISÃO 1. As devedoras agravam contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708338-44.2023.8.07.0001 – id 183441557), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, ante a preclusão e a ausência de declaração do valor que entendem correto, acompanhada de planilha (CPC 525, §§ 4o e 5o), manteve a penhora do montante de R$ 2.488,20 e determinou, após a preclusão, a expedição de alvarás de levantamento. Alegam, em suma, que não há preclusão para matéria de ordem pública, considerando que se insurgem em relação à aplicação de juros de mora desde a publicação da sentença, acarretando excesso de execução e enriquecimento indevido do agravado. Acrescentam que os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial para apuração das quantias cobradas, aquelas que foram efetivamente depositadas e o valor que eventualmente ainda seja devido. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento das importâncias bloqueadas, via Sisbajud. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão o levantamento das importâncias bloqueadas. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR